Tribunal: STF
Processo: ARE 1478170
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. 4. Incidência de alíquota prevista em lei estadual. Alegação de violação ao princípio da seletividade. Operações com gasolina e álcool carburante. Pretensão de aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 745 da repercussão geral. Impossibilidade. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.